Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO E OUTRO, por MARIA CRISTINA BONER LÉO e por CLAUDINA APARECIDA BONER em face da r. sentença constante do ID n. 7774033, integrada pela r. decisão constante do ID n. 7774053. Após a distribuição dos recursos, a reconvinda MARIA CRISTINA BONER LÉO postulou a juntada de documento novo, consubstanciado em sentença exarado em demanda envolvendo a transferência de propriedade do bem imóvel objeto do litígio (ID 13287967) Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem a respeito do documento juntado aos autos sob o ID 13287969. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.